Tribunal: TJMT
Processo: 1040456-57.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040456-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTAVIO P M F CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 11.893.191/0001-84 (RECORRIDO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), MARCELO CRAICI - CPF: 537.693.171-49 (RECORRIDO), COMERCIAL ITALIA LTDA - CNPJ: 02.977.286/0001-95 (RECORRENTE), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA. EXECUÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS
DO
PERCENTUAL
EXECUTADO

DA OBRA. FATO CONSTITUTIVO
DO
DIREITO DOS RECLAMANTES NÃO
COMPR
O
VADO
.
INDENIZAÇÃO MATERIAL INDEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.
Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

2. É
ônus
da
parte

reclamante

trazer
e
comprovar

nos
autos
os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373, I do CPC) e,
quanto
à
parte

reclamada
, o
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

daquela
(art. 373, II do CPC).
Tratando
-
se a

lide de rescisão de contrato de empreitada e cobrança de quantia pela execução da obra
, é
ônus
dos
autores

trazerem

aos
autos
evidências

daquilo
que
foi

executado

na

obra
e o
respectivo

percentual
de
execução
para que
possa
m

cobrar

eventuais

valores
que
ainda

lhe

sejam

devidos
.

3. No
caso
dos autos,
não

foram

trazidos

quaisquer

elementos
de
prova

hábeis
a
evidenciar
o
correto

percentual
de
obra

executada
,
assim

como

não

ficou

devidamente

comprovado
que
pararam
de
executá
-la, de
fato
,
por

falta
de
pagamento
do
contratante
,
principalmente

porque

os

trabalhadores
da
empreita

ficaram

afastados

supostamente

por

motivo
de
saúde
,
em

período
superior a
uma

quinzena
, que
era

quando

deveria

ocorrer
o
pagamento

respectivo
do
contrato
, e
isso

sem
que
apresentassem

documentos

hábeis
a
justificar

tal

fato
,
como

atestado

ou

laudo

médico
.
Dessa
forma,
deve

ser

reconhecido

apenas
o
direito
à
rescisão
do
contrato

por
culpa de
ambas
as
partes
,
devendo

elas

ainda

permanecerem
no
estado

em
que se
encontram
,
tendo

em
vista que
houve

execução

parcial
da
obra
,
assim

como
, de
mesmo

modo
, o
pagamento

parcial

por

ela
,
sendo

indevida

a

indenização
material
pleiteada
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.09
9/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1040456-57.2021.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
COMERCIAL ITALIA LTDA

Recorridos
:
OTAVIO P M F CONSTRUTORA LTDA e MARCELO CRAICI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

P. M, F, CONSTRUTORA LTDA - ME / MARCELO CRAICI
ajuizaram

reclamação

indenizatória

em
face de COMERCIAL ITALIA LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que a
rescisão

contratual
se
deu

por
culpa da
parte

reclamada
,
porquanto

deixou
de
realizar

os

pagamentos

às

partes

reclamantes

d
o
valor das
parcelas

quinzenais
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de 4.350,00, a
título
de
danos

materiais
, que
diz

respeito

ao

percentual
da
obra

executado
e
não

pago
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que as
partes

reclamantes

abandonaram

a

obra
para a
qual

foram

contratadas
,
razão
pela
qual
a
parte

recorrente

suspendeu

os

pagamentos
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação

ou
,
então
, para
afastar
a
condenação

por

danos

materiais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extinção

contratual
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
,
podendo
, no
entanto
,
extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
, pela
resolução
,
resilição

ou

rescisão
.

No
caso
dos autos, nota-se que,
embora
as
partes

reclamantes

aleguem
que
concluíram

cerca
de 70% (
setenta

por
cento) da
obra
para a
qual

foram

contratadas
,
não

foi

juntado

nenhum

elemento
de
prova

neste

sentido
,
nem

mesmo
simples
planilha

contendo

a

evolução
da
execução
da
obra
.

De forma
contrária
, a
parte

reclamada

anexou
à
peça

recursal

documento

contendo
as
possíveis

etapas
da
obra
que
foram

concluídas
, o
qual

não

foi

impugnado
pela
parte

reclamada
e,
em

razão

disso
,
deve

ser

levado

em

conta

seu
valor
probatório
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
,
a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Ademais
,
apesar d
os

depoimentos

prestados

pelos

informantes

em

audiência
de
instrução
(ID
173612317/PJe2),
em

regra
,
não

se
rem

considerados

prova

robusta

em

virtude
do
grau
de
suspeição
(art. 447, § 3°, do CPC), no
caso

em

exame
, é
possível

aferir
que,
possivelmente
, as
partes

reclamantes

deixaram
a
obra

parada

por

longo
período
,
tendo

em
vista que se
afastaram

por

cerca
de 20 (
vinte
)
dias
e
sem

sequer

apresentar
am

atestado

médico

ou

solicitação
de
afastamento
(cf. se
observa
da
instrução

realizada
entre
os

minutos
20'00" a 20'30")
. I
nclusive, um dos
pedreiros
que
sequer

havia

sido

contaminado
,
manteve
-se

afastado

por

quase

uma

quinzena
(cf.
os

minutos
37'30" a

38'21").

R
elevante

destacar
que
,
no
referido

período
,
a
pandemia
da Covid-19
já
se
encontrava

em

período
de
baixa
e, inclusive,
já

estavam

ocorrendo
as
vacinações
no
Brasil
.

Destarte
,
não

havendo

elementos
de
prova
que
evidenciem
a
contaminação

alegada
,
tenho
que
o
afastamento

da
obra
ocorreu de forma imotivada
,
por

período
superior a
uma

quinzena
, que era
quando

deveria

ocorrer
o
pagamento

às

partes

reclamantes
.

Vale
lembrar
que
incumbe

às

partes

requerentes
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373,
inciso
I do CPC), o que
não

foi

devidamente

demonstrado
,
mormente
pela
ausência
de
documentos

hábeis

a

evidenciar
que,
efetivamente
,
executaram

cerca
de 70% da
obra
.

Portanto
,
conclui
-se que
não
é
devido
o
pagamento

pleiteado

na

petição

inicial
, mas
tão

somente
a
rescisão

contratual

por
culpa de
ambas
as
partes
.

Por

fim
,
deve

ser

mantido
o
indeferimento
do
pedido

contraposto
,
porquanto

também
não

fic
ar
a
m

comprovad
as
as
perdas

emergentes

aduzidas
pela
parte

reclamada
e

houve

a

execução

parcial
da
obra

pelas

partes

reclamantes
,
sendo

devida
a
quantia

paga

a

elas
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
afastar
a
condenação

por

danos

materiais

fixada

na

sentença
,
mantendo
-
se
a

rescisão
do
contrato

firmado
entre as
partes
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024